Tribunal: TJDFT
Processo: 0704841-13.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas pelo embargante foram examinadas, à exaustão, no julgamento do seu apelo; logo não se prestam os embargos de declaração para a rediscussão da matéria já decidida pelo mesmo órgão julgador.
2. Declaratórios conhecidos e desprovidos.